Tribunal: TCU
Processo: 029.827/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10321/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.827/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenner Santana da Silva (XXX.262.587-XX); Caio Cezar Rodrigues Brandao (XXX.395.464-XX); Felippe Guimaraes Oliveira (XXX.033.127-XX); Gabriel Pedro Vieira Camara (XXX.801.557-XX); Gabriel da Silva Carvalho Rodrigues (XXX.655.787-XX); Leonardo Krachinski Costa (XXX.968.869-XX); Luan de Almeida dos Santos (XXX.018.697-XX); Lyhwin da Rocha Pribul Loja (XXX.082.907-XX); Pedro Antonio de Barros Curak (XXX.584.237-XX); Thiago Mota Lemos (XXX.530.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.